Tribunal: CARF
Processo: 10166.727680/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727680/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.465 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 21/10/2004 a 27/10/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
RECONHECIMENTO.
Não se reconhece direito creditório alegado pelo contribuinte, se ele não o
comprova por meio de documentos hábeis e idôneos.
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS.
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizada a recebê-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727680/2013-04
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727680/2013-04

(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se do Despacho Decisório de fls. 528 a 535, cientificado em 12/11/2013
(AR de fl. 538), o qual, em síntese, não homologou a Declaração de Compensação no
39431.69510.031109.1.3.04-8110 de fls. 01 a 05, uma vez que a Interessada,
devidamente intimada, não teria apresentado provas hábeis da composição e da
existência do direito creditório que informou na referida DCOMP, no valor original
de R$ 623.921,48 (R$ 17.540.067,38 – R$ 16.916.145,90) em 04/11/2004, referente a
recolhimento pretensamente a maior de CPMF (código de receita 5869), efetuado em
04/11/2004 (período de apuração 27/10/2004, vencimento em 04/11/2004), no valor
de R$ 17.540.067,38, com o quê se passou a cobrar o débito não compensado de IOF,
código 1150, período de apuração no 3o decêndio de outubro de 2009, no montante
original
de
R$
1.031.654,17,
controlado
no
processo
de
cobrança
10166.727683/2013-30.
2. Inconformada, a Interessada apresentou, em 12/12/2013 (carimbo de fl.
540), a Manifestação de Inconformidade de fls. 540 a 543, na qual, em síntese, alega,
para ao final requerer:
- Que a falta de registro do Livro Balancete Diário na Junta Comercial,
embora se trate de requisito estritamente formal prescrito em lei, não há que ser
tomada em caráter exclusivo como norte para análise quanto ao reconhecimento de
crédito tributário, a considerar que a CAIXA, na sua condição de contribuinte,
mantém escrita regular e consistente que, inclusive, oferece suporte à apuração do
lucro real;
- Que, nesses temos, completamente descabida e infundada é a negativa
perpetrada pelo Despacho Decisório ao simplesmente rejeitar o conhecimento das
informações complementares apresentadas pelo contribuinte, sobretudo porque,
conforme se verifica, tais informações – além de regularmente auditadas e
controladas pelos órgãos específicos de controle (BACEN/CMN) – retratam, com
toda a certeza, a regularidade dos argumentos apresentados, fundados na
contabilização devidamente mantida, não podendo, de forma alguma, ser então
simplesmente desconsiderada pelos agentes da fiscalização fazendária, da forma
como então apresentado;
- Que não houve sequer a realização de uma diligência pelos agentes da
fiscalização ao estabelecimento do contribuinte para a apuração e confirmação das
referidas informações, acreditando-se bastar, tão somente, na suposta ausência de
atendimento das formalidades como critério suficiente para a negativa de
reconhecimento do apontado direito creditório, o que, com toda a certeza, não
sobrevive a qualquer análise mais acurada realizada pelos senhores agentes da
fiscalização fazendária;
- Que entende pela completa e total invalidade do procedimento estabelecido,
bem como, ainda, da negativa de reconhecimento do seu direito creditório, razão
porque, portanto, apresenta a presente Manifestação de Inconformidade, requerendo
sobretudo, seja reconhecida a completa invalidade do Despacho Decisório apontado,
sobretudo ante a sumária negativa de admissão dos documentos apresentados, ou
ainda, sendo o caso, seja determinada a realização de diligências específicas pelos
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727680/2013-04

agentes fazendários junto ao estabelecimento do contribuinte, visando com isso,
efetivamente confirmar a veracidade de todas as informações já antes apresentadas e,
assim, homologando-se integralmente a compensação pretendida, nos termos e
fundamentos aqui então apresentados.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/10/2004 a 27/10/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 21/10/2004 a 27/10/2004
DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
RECONHECIMENTO.
Não se reconhece direito creditório alegado pelo contribuinte, se ele não o
comprova por meio de documentos hábeis e idôneos.
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS.
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizada a recebê-la.

Inconformada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada: (i) nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de
defesa, por ter indeferido o pedido de diligência; e (ii) no mérito, reforça os argumentos de
defesa, adicionalmente apontamentos de alguns registros contábeis para comprovar a origem do
crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente alegou preliminarmente que a
decisão de piso, ao indeferir o pedido de diligência, cerceou seu direito de defesa, posto que os
documentos apresentados em sede de fiscalização comprovariam a origem do crédito. Alega,
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727680/2013-04

ainda, que a decisão de piso é no mínimo contraditório, pois ao mesmo tempo que rejeita o
pedido de diligência – cujo intuito era demonstrar a origem do crédito -, afasta o direito da
Recorrente por ausência de comprovação da origem do pretenso crédito.
Em que pese os argumentos apresentados, vejo que a decisão piso, ao indeferir o
pedido de diligência, não cerceou o direito de defesa da Recorrente. Isto porque é facultado ao
julgador indeferir diligências que entende desnecessárias para o julgamento da demanda, ainda
mais quando todo conjunto probatório já foi juntado ao autos, através de diligências
preliminarmente feitas pela fiscalização, nos termos do artigo 18, do Decreto no 70.235/72 que
assim dispõe:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
No presente caso, foi oportunizado à Recorrente, seja na fase fiscalizatória, seja na
apresentação de defesa, apresentar todos os documentos para comprovar a origem de seu crédito,
sendo desnecessário, como bem pontou a decisão de piso, realizar novas diligências para se
repetir o que já foi feito e não observado pelo contribuinte na época oportuna.
Não é demais lembrar, que a diligência não se presta para suprir deficiências
probatórias não observadas pelo contribuinte, mas de ferramenta para Julgador, quando houver
dúvidas, pedir esclarecimentos, o que não é caso do presente processo.
Não bastasse isso, a Recorrente sequer observou o preceito normativo do inciso
IV, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Em resumo, não há que falar em cerceamento do direito de defesa, quando nos
autos restou demonstrado que fiscalização, diga-se, por diversas vezes, oportunizou à Recorrente
apresentar e comprovar a origem do crédito, assim como não houve empecilho processual
obstando o direito da Recorrente fazê-lo em sede de defesa.
Nestes termos, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Meritoriamente, melhor sorte não resta a Recorrente, posto que as provas dos
autos não demonstram a origem do crédito utilizado pelo contribuinte para pagamento do débito
apurado, como bem pontou a decisão de piso que, após tecer comentários em relação ao não
atendimento dos esclarecimentos feitos à fiscalização assim decidiu:
26. Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada não trouxe qualquer
elemento para comprovar a efetiva existência do crédito por ela utilizado na DCOMP
de no 39431.69510.031109.1.3.04-8110. Limitou-se a alegar que o Fisco não teria
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727680/2013-04

reconhecido o direito creditório em questão tão somente porque ela não teria
cumprido determinadas formalidades, com o quê teria sido sumariamente rejeitado o
conhecimento das informações complementares por ela apresentados.
27. Os Autos desmentem o que a Interessada alega. O Fisco deu oportunidade
para que a Interessada comprovasse, por meio da apresentação de documentos hábeis
e idôneos, a existência do direito creditório que ela alega ter. Porém, ela preferiu não
responder as pertinentes indagações, por meio de intimação por escrito, feitas pelo
Fisco. Na Manifestação de Inconformidade continuou a não dar qualquer resposta às
referidas indagações, bem como a não apresentar qualquer documentação que desse
respaldo aos registros contábeis.
28. Assim sendo, estou de acordo com o inteiro teor do Despacho Decisório,
que, em suma, não reconheceu o direito creditório em questão porque ele não tem os
atributos de certeza e liquidez exigidos pelo artigo 170 do CTN, uma vez que a
Interessada não apresentou escrituração contábil em conformidade com as regras que
lhe são aplicáveis, e que mesmo a escrituração mantida com observância das
disposições legais só faz prova dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
nos termos do que dispõe o art. 923 do RIR/1999.
27. Há ainda uma questão importante a mencionar. O crédito que a Interessada
quer ver reconhecido é referente a estornos de CPMF retidas de terceiros. Ou seja,
ela diz que reteve de terceiros R$ 17.540.067,38 de CPMF, mas que deveria ter retido
R$ 16.916.145,90. Assim sendo, mesmo que ela tivesse provado isto, o que não fez, a
diferença de R$ 623.921,48 em 04/11/2004, só poderia ser reconhecida como um
crédito de quem provasse ter assumido referido encargo (em princípio, a diferença
pertenceria ao terceiro, afinal foi o dinheiro dele que foi recolhido pela Interessada
aos cofres públicos), nos termos do que dispõe o artigo 166 do CTN: “A restituição de
tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizada a recebê-
la”.
Sequer em sede recursal a Recorrente refutou os fundamentos da decisão de piso
quanto a comprovação da origem do crédito. Trouxe na verdade, alegações genéricas e
infundadas, sem correlação com o direito que alega existir, posto que não apontou
detalhadamente/especificamente quais documentos contábeis demonstram a origem e a
composição do crédito apurado. O mesmo se diga aos registros contábeis apontados em seu
recurso que, como se vê, foram apresentados sem nenhuma correlação entre os fatos e o direito
que se funda.
Assim, não há como modificar a decisão recorrida, considerando que a
Recorrente, seja em sede de fiscalização, sede de manifestação ou sede recursal, não trouxe os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta suas pretensões, tampouco documentos para
comprovar suas alegações.
Importa destacar que incumbe à Recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727680/2013-04

De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo
atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente
alegações."
Em resumo, não restou comprovado e demonstrado a liquidez e certeza do crédito
apurado pela Recorrente.
Por fim, constatasse que a Recorrente não se insurgiu contra o fundamento da
decisão de piso no sentido de que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizada a recebê-la, tornando-se, assim, definitiva nesta parte, a teor do paragrafo único, do
artigo 42, do referido Decreto:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de
defesa e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 608
DF CARF MF
Original